Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008016-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 007.913.428-91 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 055.504.448-36 (AGRAVANTE), MARIA REGINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 055.504.418-10 (AGRAVANTE), ANNA GUILHERMINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA FALDINI - CPF: 038.881.198-63 (AGRAVANTE), FLAVIA PINHO DE ALMEIDA SUCHODOLSKI - CPF: 116.028.458-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ITCD – CRÉDITO INTEGRALMENTE GARANTIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, II, CTN) – CÁLCULO DO IMPOSTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – PAGAMENTO POR MEIO DE CONVERSÃO DO DEPOSITO EM RENDA – POSSIBILIDADE (
ARTIGO
156, VI, DO CTN) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito judicial realizado de forma integral e em dinheiro do crédito tributário discutido em ação ordinária é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

O cálculo do imposto deve ser realizado em conformidade com as nuances estabelecidas na sentença que
transitou em julgado.

Após a homologação
do cálculo na fase de cumprimento de sentença, o pagamento pode ser realizado por meio de conversão do deposito em renda, na forma do artigo
156, VI, do CTN.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA e outros
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal em fase de Cumprimento de Sentença nº 1002939-92.2021.8.11.0041
:
01)
indeferiu o pedido da recorrente para: suspender
a cobrança administrativa do tributo debatido no processo; determinar que seja apresentado nos autos do cumprimento de sentença a discriminação do cálculo do tributo, nos termos da sentença transitada em julgado; e autorizar a quitação do débito tributário por meio do levantamento do valor devido, tendo em vista que o montante total da cobrança já se encontra depositado nos autos a título de garantia do juízo;
02)
homologou o cálculo apresentado pela parte executada constante no ID. 136684903, sendo
R$ 49.887,13
a título de custas processuais a ser pago em favor dos exequentes e de
R$ 190.987,16
a título de honorários sucumbenciais a ser pago para os advogados.

Aduz que, não pode ser autorizada a continuidade da cobrança administrativa e/ou judicial do crédito, pois a dívida se encontra completamente garantida nos autos de origem.

Sustenta que,
“
ao ser intimada do cumprimento de sentença e para emissão de nova GIAITCD, a autoridade fazendária imediatamente expediu “Aviso de Cobrança Fazendário” desprovido de qualquer discriminação de seu cálculo, sem qualquer detalhamento a respeito da avaliação do imóvel transmitido às agravantes ou da aplicação dos fatores redutores expressamente mencionados em sentença”.

Argumenta que, o novo crédito lançado e cobrado pelo Fisco Estadual destoa dos comandos da sentença proferida na fase de conhecimento.

Assevera que, não é justa a obrigatoriedade de apresentação de nova impugnação administrativa perante a autoridade fazendária para discutir o valor do crédito que deveria ser objeto do cumprimento de sentença.

Assegura que, se a impugnação administrativa não for acolhida, será necessário o ajuizamento de outra ação, sendo que a forma de elaboração do cálculo já foi estabelecida na sentença desta ação.

Argui que, os valores depositados nos autos não devem ser levantados pela parte agravante, mas permanecer garantindo a dívida até a finalização do cumprimento de sentença e posteriormente o valor ser convertido em renda.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para:
(i) que se suspenda qualquer cobrança administrativa do tributo debatido na demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) que a parte adversa seja intimada a apresentar nos autos discriminação do cálculo adotado para cobrança do tributo, atendendo aos estritos termos determinados em sentença; e (iii) que, apresentados os cálculos, o pagamento do tributo ocorra por meio de levantamento do valor depositado, no valor que for realmente devido.

No mérito requer o provimento do recurso, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA e outros
, contra decisão proferida pelo
Juízo
a quo
que
,
nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal em fase de Cumprimento de Sentença nº 1002939-92.2021.8.11.0041
:
01)
indeferiu o pedido da recorrente para: suspender
a cobrança administrativa do tributo debatido no processo; determinar que seja apresentado nos autos do cumprimento de sentença a discriminação do cálculo do tributo, nos termos da sentença transitada em julgado; e autorizar a quitação do débito tributário por meio do levantamento do valor devido, tendo em vista que o montante total da cobrança já se encontra depositado nos autos a título de garantia do juízo;
02)
homologou o cálculo apresentado pela parte executada constante no ID. 136684903, sendo
R$ 49.887,13
a título de custas processuais a ser pago em favor dos exequentes e de
R$ 190.987,16
a título de honorários sucumbenciais a ser pago para os advogados.

Argui a recorrente que, o crédito questionado na demanda foi totalmente garantido por meio de depósito judicial motivo pelo qual, não poderia prosseguir com a cobrança administrativa da dívida e que os valores depositados deveriam ser convertidos em renda.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Com efeito, no caso de ação ordinária ou mandamental, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar ou tutela de urgência é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” ou “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No entanto, ainda que não tenha sido preenchido os requisitos necessários para o deferimento da liminar
, se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
”.
(TJMT - N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INDEFERIMENTO — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — DECISÃO EM SINTONIA COM SÚMULA DO STJ — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de modo que, ausente prova inequívoca da ilegalidade dos lançamentos tributários, o recurso tirado contra decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial, está em confronto com o verbete nº 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que
somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário
, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de seguimento é de rigor. Recurso não provido”.
(N.U 0020549-29.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)

Destarte, independentemente de serem ou não razoáveis os argumentos apostos na inicial, se a parte autora efetua o depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada nos autos originários, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário conforme autoriza artigo 151, II, do CTN, bem como a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o crédito em questão se encontrar complemente garantido por meio de deposito judicial na própria ação, de modo que, não deve prosseguir a cobrança administrativa da dívida.

Em relação ao cálculo, o Estado de Mato Grosso arguiu em suas contrarrazões, apenas e tão somente a existência de
“óbice burocrático na efetivação do lançamento de ofício com todos os nuances previstos na sentença”.

Tais argumentos, por si só, demostram que o valor do imposto apresentado pelo Fisco Estadual não foi calculado em consonância com o comando estabelecido pelo Poder Judiciário.

No entanto, a sentença que transitou em julgado deve ser cumprida na forma como proferida, como transcrevo:

A propósito:

“[...]
Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar a nulidade [...] crédito tributário atualmente cobrado com base na
GIA-ITCD nº 83482, extensivo as multas e sanções que dela decorram, sem prejuízo do Estado de Mato Grosso emitir nova GIA-ITCD observada
as prescrições desta decisão, inclusive e sem que isso seja decisão extra petita, mas advertência singela deste juízo, quanto a análise fundamentada e a expressa manifestação sobre a diferenciação entre as parcelas do imóvel que se encontra em municípios distintos - Santa Terezinha/MT e Vila Rica/MT – com 26 de área no primeiro e 74% no segundo ente municipal, assim como a atividade pecuária exercida e suas proporções em áreas produtivas e de interesse ecológico, não podendo ocorrer na espécie decisão administrativa fora deste figurino.

Por fim, confirmo a liminar deferida e condeno ainda
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento das custas processuais em retorno e aos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, no patamar de 8% (oito por cento) do valor dado a causa, com as correções decorrentes da legislação de regência. [...]”.
(Id. 106328860 – 1º Grau)

Outrossim, ainda que tenha constado na sentença a possibilidade do Fisco Estadual emitir nova GIA-ITCMD, antes de sua emissão o valor deve ser homologado em faze de cumprimento de sentença.

E mais, nos termos do
artigo 156, VI, do CTN, quando existem valores depositados nos autos para fim de garantia do crédito questionado na demanda, eles devem ser convertidos em renda na quantia suficiente para pagamento da referida dívida, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

VI - a conversão de depósito em renda; [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR FISCAL – [...] 5. Assim, se houve o depósito integral, em espécie, pela empresa Apelante, não se justifica a apreensão das mercadorias, mesmo tendo sido a ação cautelar julgada improcedente, pois afinal, o depósito integral poderá converter em pagamento ou renda (caso a sentença de improcedência da ação principal venha a ser confirmada em grau recursal), a teor do que dispõe o art. 156, VI, do CTN. [...]”.
(N.U 0017821-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021)

Destarte, no caso dos autos, após a homologação do cálculo na fase de cumprimento de sentença, não há nada que obste que o pagamento seja realizado por meio de conversão do deposito em renda, na forma do artigo
156, VI, do CTN.

Assim, merece prosperar as insurgências recursais para o fim de reformar a decisão objurgada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,

o que faço para:
01)

suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, II, do CTN, eis que a dívida se encontra totalmente garantida por depósito integral e em dinheiro;
02)
obstar a cobrança da administrativa e/ou judicial da dívida em razão da suspensão da exigibilidade do crédito;
03)
cassar a determinação de homologou o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso nos autos de origem;
04)
estabelecer que o novo calculo a ser apresentado esteja em conformidade com a sentença transitada em julgado;
05)
estabelecer que, a
nova GIA-ITCD seja emitida somente após a homologação do cálculo na fase de cumprimento de sentença;
06)
autorizar que o pagamento da dívida objeto da demanda seja realizado por meio de
conversão do deposito em renda, na forma do artigo
156, VI, do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024